Tribunal: TJDFT
Processo: 0727734-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de furto mediante fraude não se confunde com o de estelionato simples, porquanto tem como objetivo diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração, de modo que a res furtiva é retirada sem que a vítima perceba que está sendo despojada; ou seja, o agente cria a oportunidade para praticar a subtração. Já no crime de estelionato, a fraude visa que a vítima incida em erro e entregue espontaneamente o objeto ao agente.
2. Hipótese em que o réu, ex-colega de trabalho da vítima, pediu-lhe emprestado o aparelho celular para fazer uma ligação. De posse do aparelho, afastou-se da vítima para realizar as ligações e desapareceu com o bem, subtraindo-o. 2.1. A conduta praticada pelo réu amolda-se ao tipo previsto no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, não havendo que falar em desclassificação para estelionato.
3. Recurso desprovido.